Tribunal: TJDFT
Processo: 0732635-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO DE CHAVES DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência para autorizar a retenção das chaves do imóvel adquirido pela agravante até a regularização dos pagamentos devidos ou decisão judicial em contrário. A agravante alega que a cobrança de atualização monetária é indevida, pois decorrente de contrato aditivo celebrado sem sua anuência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão que autorizou a retenção das chaves atendeu aos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida fundamenta-se na existência de inadimplemento contratual, uma vez que a agravante deixou de pagar valores previstos no contrato de compra e venda do imóvel.
4. O contrato de construção por empreitada global, firmado entre o Conjunto Filadélfia e a MBR Engenharia Ltda., prevê expressamente a possibilidade de retenção das chaves em caso de inadimplemento do preço de aquisição da unidade.
5. A agravante formalizou vínculo associativo com o Conjunto Filadélfia em momento posterior à celebração do contrato aditivo questionado, o que implica sua anuência às cláusulas contratuais, incluindo a previsão de atualização monetária.
6. A análise preliminar indica que os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram atendidos.
7. Os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A retenção das chaves do imóvel por parte do vendedor é admissível quando há previsão contratual e inadimplemento do comprador. 2. A adesão ao contrato de associação implica a anuência às cláusulas contratuais existentes, inclusive àquelas que preveem atualização monetária.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.